Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. A parte Apelada ingressa com petição (ID. Num. Num. 51894002), asseverando violação ao disposto no art. 1041 do CPC, tendo em vista certidão de trânsito em julgado. Pede, ao final, que os autos sejam remetidos ao E. STJ para julgamento do Recurso Especial interposto. É a suma dos fatos. Com efeito, observa-se que após a prolação da r. sentença (ID. Num. 25407061), foi interposto recurso de apelação pelo Autor (ID. Num. 25407066), sobrevindo o v. acórdão de ID. Num. 28473517. Opostos Embargos de Declaração (ID. Num. 28784890), os quais foram rejeitados (ID. Num. 29154613), a parte Ré interpôs Recurso Especial (ID. Num. 29823636). Apresentadas contrarrazões (ID. Num. 30473931), o recurso foi admitido pelo Exmo. Des. Presidente deste E. TJDFT, tendo sido proferida a seguinte decisão pelo Exmo. Min. Raul Araújo: “Trata-se de recurso especial interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A que discute a responsabilidade pelo descumprimento do dever de informação prévia ao segurado sobre cláusula restritiva do contrato de seguro de vida em grupo. É o relatório. Decido. A aludida questão de direito objeto do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo as decisões de afetação dos REsps 1.874.811/SC e 1.874.788/SC delimitado o Tema 1.112 nos termos da seguinte ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE E/OU SEGURADORA. 1. Delimitação da controvérsia: definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1874811/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021) Nesse contexto, em observância à economia processual e ao art. 256-L do RISTJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 1.041, § 2o, do CPC/2015, apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para análise das demais questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, após o julgamento do tema de recurso repetitivo: i) negue-se seguimento ao recurso especial no caso de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada sobre o aludido tema; ou ii) proceda-se a novo exame da matéria, no órgão prolator da decisão vergastada, na hipótese desta última divergir da referida tese. Publique-se.” (ID. Num. 33659612) Após o julgamento dos precedentes de observância obrigatória, os autos retornaram a esta E. 7a Turma Cível, a qual manteve o entendimento anteriormente proferido (ID. Num. 49756460), sobrevindo a certidão de trânsito em julgado do feito (ID. Num. 50813046). De fato, tal como destacado na r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Raul Araújo e, diante do previsto, no art. 1041, §2o, do CPC, após a manutenção do decisum, deveria o recurso inicialmente ser admitido e depois remetido ao E. STJ para julgamento, independentemente de ratificação da parte, constituindo-se error in procedendo a certificação do trânsito em julgado, quando ainda pendente de análise recurso interposto pela parte. Com estas considerações, torno sem efeito a certidão de ID. Num. 50813046. À Secretaria para as providências de mister. I. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator